Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. PARTICULARIDADE QUE PERMITE A PROVÁVEL EFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há determinação no Decreto-Lei n. 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Na hipótese, a certidão do Sr. Oficial de Justiça não atestou que o veículo alienado fiduciariamente não se encontra no local diligenciado. Há certidão no sentido de que não foi procedida a busca e apreensão do veículo “visto que o autor não entrou em contato e não ofereceu os meios necessários à realização da diligência.
3. Diante dessa particularidade, indeferir a renovação da diligência no endereço indicado pelo credor, sem a certeza de que será ineficaz, não se afigura correta conforme os princípios do devido processo legal e da cooperação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.